Tribunal: TJBA
Processo: 0000712-58.2012.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000712-58.2012.8.05.0194 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LINDOMAR RODRIGUES SANTOS e outros Advogado(s): IRINEU BISPO DE JESUS NETO, NADILSON GOMES DO NASCIMENTO, VIVIANE SANTANA MORAES APELADO: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO e outros Advogado(s):IRINEU BISPO DE JESUS NETO, NADILSON GOMES DO NASCIMENTO, VIVIANE SANTANA MORAES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DA LC 173/2020. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO. I.CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por servidor público municipal e pelo Município de Pilão Arcado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de verbas remuneratórias. O autor, agente de portaria, requereu pagamento de adicional de periculosidade, adicional por tempo de serviço, décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço, FGTS, horas extras e aviso prévio. A sentença reconheceu parcialmente os direitos pleiteados, deferindo apenas o pagamento de décimo terceiro, férias com adicional e quinquênios, com aplicação da prescrição quinquenal. Indeferiu o adicional de periculosidade, horas extras, FGTS e aviso prévio. O servidor recorreu pleiteando adicional de insalubridade, com base em laudo pericial, enquanto o Município sustentou impossibilidade de contagem de tempo para fins de quinquênio durante a vigência da LC 173/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento da apelação interposta pelo servidor, que pleiteia adicional de insalubridade não requerido na inicial; (ii) estabelecer se a contagem do tempo de serviço para fins de concessão do adicional por tempo de serviço (quinquênio) deve ser suspensa em razão da Lei Complementar 173/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação do servidor não pode ser conhecida por configurar inovação recursal, pois alterou o pedido original de adicional de periculosidade, previsto na NR 16, para adicional de insalubridade, com base na NR 15, implicando mudança de causa de pedir e de fundamentos legais, vedada pelo art. 1.014 do CPC. A jurisprudência pacífica do STJ veda inovação recursal e impede o tribunal de apreciar matéria não debatida em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e ampla defesa. O adicional de periculosidade e o de insalubridade possuem naturezas jurídicas distintas, fundamentos normativos e critérios técnicos diversos, o que inviabiliza a substituição de um pelo outro sem prévia manifestação do juízo de origem. A alegação do Município de que a LC 173/2020 suspende o cômputo de tempo de serviço para fins de concessão de quinquênio não se sustenta, pois a própria norma excepciona os direitos derivados de legislação anterior, como o Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal nº 47/2009). O art. 8º, IX, da LC 173/2020 possui vigência temporária e não afasta o direito ao adicional por tempo de serviço quando a legislação que o institui é anterior ao estado de calamidade, não havendo criação de nova despesa, mas cumprimento de obrigação legal preexistente. A sentença não viola o disposto na LC 173/2020 ao reconhecer direito a quinquênios adquiridos com base em legislação anterior, em respeito aos princípios da legalidade, do direito adquirido, da segurança jurídica e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação do autor não conhecida. Apelação do Município desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n. 0000712-58.2012.8.05.0194, em que figuram como apelantes e apelados LINDOMAR RODRIGUES SANTOS e MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR LINDOMAR RODRIGUES SANTOS e, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)